Tribunal: TJMT
Processo: 1018167-04.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018167-04.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL BONDESPACHO DE JESUS - CPF: 544.659.901-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DENTRO DA MÉDIA – JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE AUMENTO DESPROPORCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE CORTE DOS SERVIÇOS E INSCRIÇÃO – ASÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas.

Todavia, havendo comprovação através de histórico de consumo que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas dentro da média de consumo, sobretudo diante da ausência de corte dos serviços, inscrição ou mesmo reclamação administrativa, sendo de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não houve aumento desproporcional nas faturas discutidas em relação aos meses anteriores, conforme trecho que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MANOEL BONDESPACHO DE JESUS
em desfavor de
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Revogo a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente alegou, em sede recursal, a necessidade de reforma da sentença posto que recebeu as faturas em valores excessivos e totalmente indevidos e que não recebeu qualquer justificativa plausível para o aumento considerável.

Afirmou que deve ser reconhecido o dano moral como medida reparatória ou mesmo mitigadora dos danos causados pela Recorrida a recorrente, uma vez que não pode ter a sua integridade moral abalada, sem que se proceda à devida reparação pecuniária.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que nas faturas discutidas nos presentes autos (Agosto/2019 no valor de R$ 230,77 e setembro/2019 no valor de R$ 192,72) não houve aumento desproporcional em relação às faturas anteriores.

Esclareço que, no caso dos autos, não houve o corte dos serviços, nem inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Compulsando os autos e as prova produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos em sede de defesa, verifico que, de fato, não houve aumento abusivo ou desproporcional com relação aos meses anteriores não contestados.

Observo que o consumo do promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas.

Destaco que observando o histórico de consumo, verifico que a fatura do mês de junho/2019, não contestada, possui exatamente o mesmo valor da fatura do mês de setembro/2019, qual seja o valor de R$ 192,72.

Entendo que a alegação da parte promovente, de faturas acima da média de consumo, não merece prosperar, posto que a elevação para mais ou a redução para menos é comum, desde que não se mostre desproporcional e abusiva, o que é o caso dos autos.

Portanto, resta claro que o valor cobrado nas faturas é devido e reflete o real consumo do promovente, não havendo se falar em ato ilícito cometido pela promovida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021